Tribunal: TJDFT
Processo: 0007118-79.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OCUPAÇÃO FEITA EM NOME DE OUTREM (DETENTOR). POSSE NÃO DEMONSTRADA. CONFIGURAÇÃO DE DETENÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos de embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido de proteção possessória para impedir o cumprimento da medida liminar de reintegração de posse deferida ao embargado nos autos principais.
II. Questão jurídica
2. A controvérsia recursal diz respeito unicamente à discussão sobre a posse do imóvel denominado como Lote no 04, da Chácara 29, Núcleo Rural Santa Maria – DF, que se encontrava encravado na área cuja posse fora liminarmente restituída ao embargado/apelado nos autos da ação de ação de reintegração de posse n.o 0012635-36.2013.8.0.0018 (2013.01.1.191654-3).
III. Razões de decidir
3. Na seara da disputa possessória, a procedência dos embargos de terceiro fica condicionada a demonstração de dois requisitos: a) a existência de medida constritiva emanada de processo judicial de que a parte não seja parte (terceiro) e b) a incompatibilidade da medida para atingir os bens do terceiro.
4. Verificada que a presença da embargante no imóvel litigioso estava diretamente vinculada à ocupação efetivada por seu sogro, que se tratava de mero detentor, por estar no local a mando e no interesse de seu empregador (embargado), impõe-se o reconhecimento de que a embargante era simples detentora do imóvel litigioso.
5. Diante do insucesso da embargante no desempenho do ônus processual de comprovar a posse sobre o imóvel litigioso que fora alvo de decisão judicial emanada de outro processo, impõe-se o indeferimento do pedido de proteção possessória formulados nos autos dos embargos de terceiro.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.